Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-06.2021.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000805-06.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO - CPF: 062.896.961-90 (APELANTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO BARREIROS DE SOUZA - CPF: 022.900.561-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON WILLIAN DE ARRUDA - CPF: 705.163.321-04 (VÍTIMA), MATHEUS RIBEIRO DE MOURA E SILVA - CPF: 033.231.251-85 (VÍTIMA), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (VÍTIMA), Adilson Fernandes de Camargo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESISTÊNCIA – ARTIGO 329, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO OU DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – MISERABILIADE DO RÉU É AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas pelos relatos dos policiais que evidenciam que o réu cometeu o crime de resistência, caracterizada pela oposição a ato legal, mediante grave ameaça ou violência a funcionário público, sendo que os disparos de arma de fogo teriam impedido, no momento da perseguição, a prisão do réu.

A miserabilidade do réu é avaliada pelo Juízo da Execução, segundo precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000805-06.2021.8.11.0005

APELANTE: CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Caio Fernandes Souza de Camargo contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo 329, § 1o, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto (Reincidente), com a condenação pelo pagamento das custas processuais (Id.: 124025026).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu ao argumento de que as provas são frágeis a garantir sua condenação.

Requer a isenção ou a suspensão da execução das custas processuais (Id.: 124025041).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 124025045).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 127433165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que policiais, em 9 de abril de 2021, ao realizarem policiamento da “Operação Risp 14”, na cidade de Alto Paraguai, receberam informações de que
“um indivíduo promovia disparos de arma de fogo em área de mata, na saída do município”
.

De posse de tal informação, os policiais se dirigiram ao local e, na oportunidade, avistaram Caio Fernandes, que
“empreendeu fuga e efetuou disparos de arma de fogo em direção aos agentes de segurança, que revidaram da mesma forma”
.

Apurou-se que
“
a equipe da ROTAM realizou cerco, oportunidade em que CAIO FERNANDES, mesmo em longa distância, efetuou novos disparos de arma de fogo contra os policiais, que também revidaram com tiros, mas, apesar disso, não conseguiram evitar a fuga do increpado”
.

Posteriormente, os policiais foram informados, por denúncia anônima, que o acusado se encontrava em uma usina com sua família e, por volta das 20h.,
“ao receber o contato dos familiares, o denunciado CAIO FERNANDES acabou por informar o local onde se encontrava, de modo que fora preso em flagrante, ainda com as vestes usadas no momento da sua abordagem pelo manhã, porém, sem o armamento”
. O preso usava tornozeleira eletrônica pelo cumprimento de pena no regime semiaberto, em virtude da condenação pelo crime de roubo majorado (Ação Penal n. 0003530-53.2019.8.11.0005).

Razão pela qual foi denunciado pelo crime do artigo 329, § 1o, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 28-4-2021.

A sentença condenatória foi prolatada em 11-8-2021.

Nesse ponto, a defesa pleiteia a absolvição do réu ao argumento de que as provas são anêmicas a evidenciar sua condenação.

Sustenta que Caio
“não nega que estava em região de mata, afirmando porém que estava no local para fumar com um amigo de infância, e que, ao estar retornando para seu lar, a polícia efetuou disparos contra o mesmo, que fugiu para região de mata por medo dos disparos efetuados exclusivamente pelos policiais”
.

Sobre ausência de provas a evidenciar a autoria delitiva, a defesa ainda assegura que
“inexiste quaisquer fatos que possam ao menos gerar dúvidas quanto à resistência do apelante, sendo que, em suma, a análise factual demonstra o contrário”
.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 124023522), boletim de ocorrência (Id.: 124023522) e provas orais arroladas nos autos.

No concernente à autoria delitiva, o conjunto probatório igualmente é forte a manter a condenação.

Os policiais militares Diogo Fernandes da Conceição, Luiz Paulo Pereira Peçanha, Morlan Alex Greff Machado, Cassiano Barreiros de Souza e Matheus Ribeiro de Moura e Silva confirmaram os fatos narrados na denúncia, reforçando que, ao chegarem ao local, Caio
“correu atirando sendo revidado em um primeiro momento pela viatura de cavalaria, porém os disparos não o acertaram”
.

E, que, ao darem continuidade na perseguição,
“a equipe da rotam o visualizou e mesmo de longe, o individuo atirou novamente pra fugir, sendo novamente revidado os tiros pelos policiais”
. Mesmo assim, o réu continuou a empreender fuga, não sendo localizado nos períodos da manhã e da tarde. Todavia, na continuidade da busca, foram informados, por meio de uma denúncia anônima que, provavelmente, o indivíduo estava na casa de seu pai.

Diante dessa informação, deslocaram-se ao local, em uma usina. Foram recebidos pelo pai e pela irmã de Caio, que sabiam que ele estava fugindo da polícia. Em ato contínuo, o réu foi algemado, preso e conduzido à delegacia.

Os policiais Luiz Paulo Pereira Peçanha e Cassiano Barreiros de Souza também consignaram em seus depoimentos que
“o suspeito durante parte da fuga, estava sendo monitorado pela tornozeleira, porém o sinal oscilava, talvez por estar em área de mata. No entanto, foi verificado, que o mesmo teve apoio de algum veículo, pelo fato de em determinado momento da fuga, estar se movimentando de forma muito rápida e ter sido encontrado bem longe de onde fugiu das equipes”
(Id.: 124023522).

Os depoimentos foram corroborados na audiência de instrução e julgamento (Id.: 12402512, 12402513 e 12402514).

Caio Fernandes Souza de Camargo, na delegacia, permaneceu silente (Id.: 124023500).

Em juízo, o réu negou a autoria delitiva, dizendo que, embora estivesse em uma região de mata, fumando um cigarro de maconha com seu amigo, ao sair, avistou a viatura da policia, e pensou que os policiais fossem somente abordá-lo, mas começaram a atirar e, por esse motivo, adentrou novamente no matagal, mas
“em momento nenhum efetuou disparo contra a guarnição, tanto é que eu nem tava com arma”
(Id.: 124025018).

Essas são as provas orais.

Destarte, em razão das provas judicializadas, principalmente, dos depoimentos dos policiais nas fases investigativa e judicial, conclui-se que a versão do réu é totalmente adversa aos depoimentos ofertados pelos policiais, responsáveis pela sua prisão em flagrante, no sentido de que, à primeira vista, quando enxergaram o réu e foram ao seu encalço, Caio correu atirando contra os policiais, pelo que revidaram os tiros e, em um segundo momento, na continuidade da perseguição, quando o avistaram novamente, ele, por mais uma vez, disparou contra os militares e seguiu fugindo. Sendo encontrado somente às 20h na casa de seu pai.

A propósito:

“Com fundamento nos depoimentos prestados pelos policiais, foi reconhecida a presença de lastro probatório suficiente para a condenação do réu pelo crime de resistência, caracterizada pela oposição a ato legal, mediante grave ameaça ou violência a funcionário público, sendo que os disparos de arma de fogo teriam impedido a prisão do ora paciente” (AgRg no HC n. 641.712/RS, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021).

“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do primeiro apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos” (N.U 0021767-82.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

De tal modo, em
que pese os argumentos tecidos pela defesa, o conjunto probatório dos autos é suficiente para consubstanciar a condenação pelo crime de resistência, de sorte que não se verifica qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva do acusado.

Por fim, quanto ao pedido de isenção ou de suspensão do pagamento das custas processuais, por ser o réu hipossuficiente, igualmente, não merece ser acolhido, pois a miserabilidade dos condenados deve ser aferida pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Caio Fernandes Souza de Camargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022